Tribunal: TJMT
Processo: 1003173-03.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003173-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), LUIS CARLOS GONCALVES DELGADO - CPF: 060.429.251-13 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), RODRIGO DA SILVA RONDON (VÍTIMA), EDUARDO DA SILVA FONTOURA - CPF: 069.691.051-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – INVESTIGAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – 1. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – INVIABILIDADE – NÃO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE AMEAÇA DE COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO AMBULATORIAL DO PACIENTE – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME GRAVE CUJA MEDIDA PRISIONAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A INVESTIGAÇÃO – 2.
PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PARCIAL PERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ACESSO À DILIGÊNCIAS JÁ CONCLUÍDAS E DOCUMENTADAS, BEM COMO À DECISÕES PROLATADAS QUE JÁ TENHAM SIDO CUMPRIDAS, RESSALVANDO O SIGILO DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO – 3. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, LIMINAR CONFIRMADA.

1. Havendo fundadas razões sobre o envolvimento do paciente em crime doloso contra a vida e sendo imprescindível sua prisão cautelar para o deslinde das investigações, resta inviável o acolhimento do seu pedido de expedição de salvo-conduto, uma vez que não restou constatada a existência de risco de constrangimento ilegal ao seu direito de ir e vir.

2.
Não obstante a Súmula Vinculante n. 14 reconheça ser direito do advogado, no interesse no seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, impõe-se registrar que tal prerrogativa sofre mitigações, porquanto existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso.

3. O
rdem parcialmente concedida, liminar confirmada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pela advogada Mirian Estefany Gonçalves Delgado, em prol de
Luis Carlos Gonçalves Delgado
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Sustenta, a impetrante, que o paciente está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa e processado pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela suposta prática de ilícito tipificado no art. 121 do Código Penal; afirmando, contudo, que desconhecia a existência de tal procedimento, tendo sido surpreendido com a notícia de mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor.

Relata, também, que:
Para se inteirar acerca dos fatos e da motivação pela qual foi expedido mandado de prisão temporária, esta impetrante tentou acessar o procedimento via PJE, oportunidade em que verificou que o mesmo tramita em segredo de justiça. Após tal verificação, constitui-me como advogado nos autos na data do dia 19 de fevereiro do corrente ano, requerendo habilitação para acesso a decisão que determina a segregação (protocolos anexo). Entretanto, no dia 23 de fevereiro, a autoridade coatora indeferiu o acesso da defesa aos autos, com base na Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que ‘as determinações constantes deferidas para a continuidade das investigações não foram ainda documentada’
.

Registra, outrossim, que a manutenção da ordem de prisão temporária e a negativa de acesso aos autos configuram ameaça de coação ilegal ao direito de ir e vir do paciente, além de cerceamento de defesa e abuso de autoridade; ressaltando, ademais, que a medida constritiva se mostra desnecessária, visto que ele tem endereço certo, oferece os elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e ocupações lícitas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão de salvo-conduto em favor do paciente, bem como a expedição de ofício à autoridade coatora, a fim de que assegure à defesa o acesso à decisão que decretou a prisão temporária em alusão; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido em sua menor extensão, por intermédio das razões encontradiças no ID 77881978, oportunidade em que se determinou:
a expedição de ofício à autoridade coatora para que permita à defensora constituída pelo paciente o acesso à decisão que decretou sua prisão temporária, sendo facultada, até mesmo, a extração de cópia
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente encartado no ID 78800993, no qual fez um resumo dos fatos; esclarecendo, outrossim, que
indeferiu o pedido de acesso aos autos, momentaneamente, para preservar o sigilo das investigações solicitadas pela ilustre autoridade policial e com observância no verbete vinculante nº. 14 do STF, haja vista se tratar de vários suspeitos com várias diligências ser deflagradas e suspeitas de envolvimento de membros da facção criminosa comando vermelho
.

Após, a impetrante peticionou por intermédio do ID 79069493 informando que até o dia 9 próximo passado ainda não havia conseguido acesso à decisão que decretou a prisão temporária do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões lançadas no parecer jungido no ID 80552970, opinou pela concessão parcial da ordem,
tão somente para que seja assegurado o acesso da Advogada do paciente às diligências já concluídas e documentadas, bem como às decisões proferidas, ressalvando o sigilo de eventuais diligências investigativas ainda em curso
.

É
o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que tange à pretensão de concessão de salvo-conduto em benefício do paciente, é forçoso reconhecer que do exame destes autos [e dos argumentos sustentados na impetração], a medida vindicada se mostra inviável, uma vez que a autoridade acoimada de coatora, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, ressaltou a necessidade da medida para resguardar a investigação criminal.

No ponto que interessa, eis os esclarecimentos remetidos pelo juízo de primeiro grau acerca do procedimento investigativo que tramita em desfavor do paciente:

Cumpre registrar que no Juízo de primeiro grau, trata de medida cautelar de representação pela prisão temporária e busca e apreensão domiciliar de cunho da Autoridade Policial em desfavor dos representados LUIS CARLOS GONÇALVES DELGADO, EDUARDO DA SILVA FONTOURA e JEFFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA, pela suposta prática de crime doloso contra vida, perpetrado no dia 28 de fevereiro de 2020 às 23h00min, em face da vítima Rodrigo da Silva Rondon.

De acordo com os autos a vítima supostamente estaria devendo drogas aos representados Luis Carlos e Eduardo, bem como estaria realizando furtos no bairro, e que diante deste fato Luis Carlos, Eduardo e Jefferson na companhia de terceiros ainda não identificados, todos membros da facção criminosa Comando Vermelho, receberam ordens para dar um “salve” na vítima, contudo, decidiram tirar a sua vida.

Dessa forma, no dia dos fatos, os suspeitos acima mencionados em comum acordo e previamente ajustados, fizeram com que a vítima se deslocasse até a residência de JEFFERSON, uma vez que sempre faziam uso de entorpecentes juntos, oportunidade em que chegaram LUIS CARLOS e EDUARDO executando a vítima.
[ID 78800993]

Logo, infere-se da peça informativa acima parcialmente transcrita que o paciente é suspeito de ter concorrido para o cometimento de um crime de homicídio qualificado, além de, em tese, haver informações da sua possível participação em organização criminosa.

Assim, havendo fundadas razões sobre o envolvimento do paciente em crime doloso contra a vida e sendo imprescindível sua prisão cautelar para o deslinde das investigações, resta inviável o acolhimento do seu pedido de expedição de salvo-conduto, uma vez que não restou constatada a existência de risco de constrangimento ilegal ao seu direito de ir e vir.

Aliás, em situação semelhante, este Tribunal de Justiça entende ser inviável a concessão de salvo-conduto quando não restar comprovada a existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABSOLVIDO PELO

TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – APELO PROVIDO E DETERMINADA A SUBMISSÃO

A NOVO JULGAMENTO – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO PARA QUE O PACIENTE NÃO POSSA SER PRESO EM FACE DE EVETUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1235340/SC COM REPERCUSSÃO GERAL AINDA NÃO CONCLUÍDO PELO STF – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “E”, DO CPP, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019

– ABSTRATA POSSIBILIDADE DE PRISÃO IMEDIATA DO PACIENTE EM RAZÃO DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA A SER PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – MERO RECEIO SUBJETIVO – PROBABILIDADE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO

- ORDEM DENEGADA.

O Pretório Excelso não concluiu o julgamento do Recurso Especial 1235340/SC, com reconhecimento de repercussão geral, que discute a constitucionalidade da possibilidade da execução imediata da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri.

Para que se obtenha o salvo-conduto impeditivo de eventual e futura prisão é preciso que exista fundado receio de que o paciente venha a sofrer constrangimento ilegal no direito de locomoção.

A mera ilação, sem indicativo concreto, de que eventual condenação pelo Tribunal Popular ensejará a segregação do paciente visando o cumprimento imediato da reprimenda não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar a concessão de salvo-conduto para o fim pretendido. A alegação de inconstitucionalidade do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, , passaria a ser uma imprópria consulta ao Poder Judiciário.

(TJMT - N.U 1001748-72.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Destacamos

Por outro vértice, é imperioso reconhecer a patente a ilegalidade no édito combatido no que concerne ao impedimento de acesso da defesa à decisão que decretou a prisão temporária do paciente. Como se sabe, a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nesse contexto, é imperioso destacar que a Súmula Vinculante em referência não garante acesso irrestrito ao processo, nem reconhece um direito absoluto dos advogados de acesso aos autos e seus documentos, isso significando dizer que a regra que prevalece é que o acusado e seu advogado terão acesso a todas as peças e às diligências já concluídas, ressalvadas as diligências em andamento, porque muitas vezes a publicidade dos procedimentos investigatórios pode comprometer a apuração da prática criminosa.

No mesmo sentido é a disposição constante no art. 32, da Lei n. 13.869/19 [Abuso de Autoridade],
in verbis
:

Art. 32.

Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias,
ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível
:

(Promulgação partes vetadas)

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Destacamos

No caso em tela, verifica-se das informações encaminhadas
pelo magistrado de primeiro grau que foram deferidas, em 5 de fevereiro do ano em curso, no bojo da Medida Cautelar n. 1004868-94.2020.8.11.0042,
as medidas solicitadas pela autoridade policial de representação pela prisão temporária e busca e apreensão domiciliar e que até a data da remessa da peça informativa, não havia nestes autos comunicado formal acerca do cumprimento das sobreditas diligências, razão pela qual é imperioso reconhecer a inviabilidade de concessão do amplo acesso aos autos originários solicitada pela impetrante.

A propósito, sobre a excepcionalização da Súmula Vinculante 14 em relação aos procedimentos não finalizados e documentados o professor Renato Brasileiro assevera, com a propriedade que lhe é peculiar que:

A despeito do art. 20 do CPP, e mesmo em se tratando de inquérito sigiloso, tem prevalecido o entendimento de que o advogado deve ter acesso aos autos do procedimento investigatório, caso a diligência realizada pela autoridade policial já tenha sido documentada. Porém,
em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, não há falar em prévia comunicação ao advogado, tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória. É o que se denomina de sigilo interno, que visa assegurar a eficiência da investigação, que poderia ser seriamente prejudicada com a ciência prévia de determinadas diligências pelo investigado e por seu advogado
.
(In Curso de processo penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 82).
Destacamos

Entretanto, não obstante a autoridade coatora tenha indeferido o pedido da defesa constituída pelo paciente para ter acesso ao procedimento investigativo ao argumento de que
as determinações constantes deferidas para a continuidade das investigações não foram ainda documentada
, deve ser ressaltado
que a restrição de
acesso ao decreto prisional do paciente, bem como às diligências e elementos de prova referentes às medidas que já tenham sido concluídas e relatadas impede que ele obtenha a assistência técnica de sua defensora, garantia que lhe é
assegurada pela Constituição Federal
,
situação que viola os princípios do contraditório e ampla defesa e afronta, também, as disposições da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – “OPERAÇÃO BAD BOYS” – PRISÃO TEMPORÁRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DE ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO POLICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SÚMULA VINCULANTE N. 14 – NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DA CUSTÓDIA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES – ORDEM CONCEDIDA.

É assegurado à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial. Constatando-se que o advogado teve essa prerrogativa indevidamente tolhida pela autoridade coatora e demonstrado o efetivo prejuízo à ampla defesa, caracteriza-se constrangimento ilegal passível de fulminação pela via mandamental
.

A prorrogação da prisão temporária somente se justifica quando comprovada a extrema necessidade da medida para o desfecho do inquérito policial.

(N.U 1007054-27.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 13/09/2017).

Destacamo
s

Destarte, tem-se que no caso em tela, a ordem deve ser concedida em sua menor extensão, a fim de que sejam disponibilizadas à defesa do paciente os elementos de prova que já se encontrem finalizados e documentados em procedimento investigatório e, tendo em vista que ele já tomou conhecimento do mandado de prisão expedido contra sua pessoa, deve-lhe ser concedido acesso parcial ao ato decisório que o decretou, sem, contudo, ocasionar prejuízo às diligências em curso.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Luis Carlos Gonçalves Delgado
, confirmando a liminar deferida,

para
que seja assegurado o acesso da impetrante às diligências já concluídas e documentadas no bojo da
Medida Cautelar n. 1004868-94.2020.8.11.0042
, bem como às decisões prolatadas que já tenham sido cumpridas, ressalvando o sigilo de eventuais diligências investigativas ainda em curso.

Especificamente em relação à decisão que decretou a prisão temporária do paciente, determino que a autoridade acoimada de coatora disponibilize seu acesso à impetrante, desde que
tarjados os excertos que digam respeito à diligências não cumpridas, bem como à medidas cautelares de qualquer natureza adotadas em relação a eventuais coinvestigados.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021